Tribunal: TJMT
Processo: 1016784-18.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016784-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), RAQUEL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 138.903.101-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM 30% DA RENDA MENSAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL MOREIRA DE CASTILHO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1017917-69.2024.8.11.0041, proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa suspender os descontos de empréstimos na folha de pagamento da agravante, destacando que tal pedido poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação a ser realizada nos autos (Id. 156948388 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a necessidade de suspensão dos descontos de empréstimos em seus rendimentos, o que vem afetando a sua subsistência.

Com a intenção de reorganizar as finanças, requer, em caráter liminar, a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os descontos em folha de pagamentos dos empréstimos consignados, a fim de que sejam limitados ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, diante da sua fragilidade em suportar todos os encargos até que se concretize a renegociação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 222435157.

Contrarrazões de Id. 223383662.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a ora agravante pretende a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
“
p
ara aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, a agravante pretende a reforma da decisão.

Pois bem.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
“A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

Com efeito, por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Portanto, neste momento o mais apropriado é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), pois deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento, o que afasta por ora a probabilidade do direito a autorizar a limitação dos contratos, pois alguns são consignados em folha de pagamento e outros diretamente em conta-corrente.

Logo, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, seu indeferimento é medida que se impõe.

Neste sentido, seguem os precedentes desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora.
”
(N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024